Tribunal: TJDFT
Processo: 0741587-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD E RENAJUD. BUSCA RECENTE VIA SNIPER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens dos executados por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em execução de título extrajudicial. A agravante alegou violação ao princípio da efetividade da execução, diante do tempo decorrido desde a última busca, e pleiteou também diligências adicionais, como consulta ao CNIB, ao sistema SNIPER e expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho. Parte do recurso não foi conhecido por inadmissibilidade e, na parte conhecida, foi indeferido o pedido de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a reiteração de diligências destinadas à localização de bens dos executados por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização recente do sistema SNIPER, ferramenta integrada e mais abrangente lançada pelo CNJ, já abrange os módulos de pesquisa pretendidos (SISBAJUD e RENAJUD), não havendo plausibilidade na repetição das diligências requeridas.
4. O princípio da efetividade da execução não autoriza a reiteração de medidas sem plausibilidade e sem fato novo relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A recente utilização do sistema SNIPER, que integra ferramentas como SISBAJUD e RENAJUD, afasta a necessidade de nova consulta isolada a tais sistemas.
2. O princípio da efetividade da execução não autoriza a reiteração de medidas sem plausibilidade e sem fato novo relevante.